Tribunal: TJDFT
Processo: 0717269-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717269-70.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LENGRO PARTICIPAÇÕES LTDA RECORRIDO: DENISE LOPES VIANNA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOLDING FAMILIAR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIAS. DEPÓSITOS EM CONTA DE TERCEIRO. SÓCIO DA EMPRESA. EX-MARIDO DA REQUERIDA. PROVAS CONCRETAS. QUITAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A análise dos documentos colacionados e das manifestações das partes demonstra de forma evidente o contexto familiar que envolve as partes litigantes, visto que a apelada foi casada com um dos sócios da empresa apelante, Sr. Valmir, para quem foi feita a maioria das transferências de valores vinculados ao pagamento do imóvel cuja quitação se discute. 2.Compulsando os autos de origem é possível verificar que, em 31/08/2017, a apelante outorgou à apelada escritura pública de compra e venda do imóvel descrito como APARTAMENTO No 61, localizado no 6o pavimento do EDIFÍCIO GRENN FIELD, Bloco 2, parte integrante do CONDOMÍNIO CAMP-LIFE VILA OLÍMPIA, situado na Rua Helena no 151, no 28° Subdistrito – Jardim Paulista, São Paulo/SP. A parte que não comprova nenhuma das excludentes de responsabilidade deve ser civilmente responsabilizada pelos prejuízos causados. 3. Mesmo a pessoa física não se confundindo com a pessoa jurídica de que faz parte, entendo que o magistrado atuante na origem analisou de forma escorreita as provas produzidas, de forma que, analisando o contexto familiar que envolve a apelante, a apelada e o sócio da recorrente que recebeu a maior parte dos depósitos relativos à venda do bem, não é possível considerar o favorecido das transferências, que totalizaram R$ 710.591,32 (setecentos e dez mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos), Sr. Valmir Marques Camilo, ex-marido da apelada, como terceiro estranho à lide. 4. No caso concreto, os comprovantes de transferências bancárias realizadas em favor do Sr. Valmir e da empresa apelante, a escritura pública realizada e as demais provas produzidas justificam o reconhecimento da quitação do negócio havido entre as partes. 5. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 49-A e 308, ambos do Código Civil, sob o fundamento de que, sendo a sociedade empresária e o sócio pessoas distintas, carece legitimidade ao sócio para o recebimento e quitação de crédito da sociedade, máxime sem indicação de desconsideração da personalidade jurídica; c) 215, do CCb, e 405, do CPC, porquanto a turma julgadora afastou a força probandi de ata notarial, sem que houvesse fundamentação para tanto, bem assim, porque considerou transferências feitas a terceiros, em prazos e valores diversos do avençado, como aptas à quitação do negócio; d) artigo 1.566, inciso II, do CC, pois o acórdão teria presumido que as transferências bancárias realizadas entre a ora recorrida e seu ex-marido, na constância do casamento, guardavam relação com o negócio descrito nestes autos e não com o dever de assistência mútua que decorre do casamento; e) artigos 114, e 115, inciso I e parágrafo único, ambos do CPC, defendendo, subsidiariamente, que o ex-marido da ora recorrida, deve integrar o polo passivo da presente demanda, como litisconsorte necessário ulterior, a fim de que preste esclarecimentos quanto aos valores recebidos da recorrida. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 49-A, 215, 308, 1.566, inciso II, todos do CCb, 114, e 115, inciso I e parágrafo único, e 405, ambos do CPC. Isso porque, no que tange à distinção entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e da pessoa do seu sócio; à demonstração do pagamento; e, à condição do ex-marido da ora recorrida, quanto à lide, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, que: ... analisando o contexto familiar que envolve a apelante, a apelada e o sócio da recorrente que recebeu a maior parte dos depósitos relativos à venda do bem, não é possível considerar o favorecido das transferências, que totalizaram R$ 710.591,32 (setecentos e dez mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos), Sr. Valmir Marques Camilo, ex-marido da apelada, como terceiro estranho à lide. Em complemento, considero que a mensagem documentada na ata notarial que cita cobrança de valores da apelada (ID 56178444), é datada de um ano após a efetivação do negócio jurídico e não possui amparo em qualquer outra informação. Portanto, entendo que, no caso concreto, os comprovantes de transferências bancárias realizadas em favor do Sr. Valmir e da empresa apelante, a escritura pública realizada e as demais provas produzidas justificam o reconhecimento da quitação do negócio havido entre as partes (...) na relação jurídica aqui discutida, a ausência da citação de Valmir Marques Camilo não afeta a eficácia da sentença proferida, visto que o fundamento apresentado na decisão terminativa está concretamente amparado pelas provas produzidas, não restando qualquer dúvida acerca da quitação controvertida (ID 63507543). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029